Tribunal: TJBA
Processo: 8076476-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076476-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARISSA SILVA PARDO CARBALLIDO

Advogado(s)
:
RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES

10

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
COBRANÇA DE ITCMD. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DOAÇÃO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO QUE EXTINGUE O FEITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM FAVOR DO FISCO.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia à análise da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, imposta na sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a inexistência do fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF).
2. A alegação do Fisco de que o contribuinte deu causa à execução por erro no preenchimento da declaração (IRPF) não é suficiente para afastar a sucumbência, mormente quando a execução foi extinta por vício material (inexistência de fato gerador – meação por divórcio e não doação) e comprovada a falha na comunicação administrativa.

3.
A notificação realizada por meio de edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal válida, não assegura efetivamente o contraditório na via administrativa, privando a contribuinte da oportunidade de defesa e de resolução da controvérsia antes do ajuizamento da execução.

4.
O princípio da causalidade não pode ser invocado pelo Fisco para se eximir da sucumbência quando, como no caso, o executado foi compelido a opor a Exceção de Pré-Executividade para afastar uma cobrança materialmente indevida (ausência de fato gerador), com indícios de falha na notificação administrativa, comprometendo a ampla defesa.

5. Apelação conhecida e desprovida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA